Tribunal: STF
Processo: ARE 1576301
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que, em síntese, reconheceu a legitimidade ativa ad causam da Associação dos Docentes da Universidade Federal de São Paulo - ADUNIFESP para a propositura de ação civil pública manejada com intuito de se garantir o restabelecimento do pagamento de adicional noturno a docentes da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP. 



    Nas razões do apelo extremo sustenta-se violação do art. 8º, incisos I, II e III, da Constituição Federal. 



    Afirma-se, em suma, que o registro da entidade sindical no Ministério do Trabalho e Emprego é essencial para a aquisição de personalidade jurídica sindical e que “a instituição, pelos Sindicatos, de seções sindicais dentro de sua base territorial para melhor proteção dos associados e da categoria profissional representada não autoriza concluir, necessariamente, que as Seções Sindicais terão as mesmas prerrogativas do ‘Sindicato mãe’” (e-doc. 136, fl. 13).



    Pugna-se, então, pela reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a ausência de legitimidade da entidade recorrida para substituir a categoria de docentes da UNIFESP na ação civil pública ajuizada.



    É o relato do necessário. Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública proposta pela Associação dos Docentes da Universidade Federal de São Paulo - ADUNIFESP contra a Universidade Federal de São Paulo, objetivando 



    “a DECLARAÇÃO do direito dos docentes substituídos à percepção do adicional noturno independentemente de estarem submetidos a regime de dedicação exclusiva ou de perceberem gratificação de função, restabelecendo-se o pagamento e, CONDENAÇÃO das Rés ao pagamento das diferenças retroativas entre os vencimentos pagos e os devidos, decorrentes do restabelecimento mencionado, bem como de todo os consectários legais decorrentes, tudo acrescido de juros e correção monetária” (fl. 25, e-doc. 4).



    O Juízo da 9ª Vara Cível Federal de São Paulo reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam da entidade autora e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Entendeu o juízo de primeiro grau que a ADUNIFESP não ostenta natureza jurídica sindical (e-doc. 103).



    Em sede de apelação, o Tribunal Regional da 3ª Região deu provimento ao recurso para reconhecer, preliminarmente, que a ADUNIFESP atua na condição de entidade sindical por se tratar de seção sindical do Sindicato Nacional dos Docentes dos Institutos de Ensino Superior - ANDES. No mérito, julgou procedente o pedido deduzido na inicial (e-doc. 128).



    Em relação à reconhecida legitimidade da entidade autora, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Sobre a matéria, observe-se que ao art. 8º, I, da Constituição Federal traz ressalva ao princípio da liberdade sindical, ao dispor que “a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical” (grifei). 



    A legislação infraconstitucional regulamenta a previsão constitucional do registro sindical no art. 558 da CLT:



    [...]



    A determinação feita pelo art. 558 da CLT foi recepcionada para garantir a unicidade sindical descrita no art. 8º, II, da Constituição de 1988, impedindo que mais de uma organização sindical atue num mesmo território. Esse entendimento é o mesmo que orientou a edição da Súmula nº 677 do STF: “Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade”.



    [...]



    A discussão sobre a legitimidade das seções sindicais para a propositura de ações coletivas encontra lugar nesse contexto, uma vez que não contam com registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, valendo-se do registro do sindicato nacional a que vinculadas. 



    Novamente, é necessário recorrer à CLT para compreender a natureza das seções sindicais, o que se extrai de seu art. 517, §2º (grifei):



    [...]



    Observo que a lei não atribui natureza jurídica de entidade apartada do sindicato. Ao contrário, autoriza que os sindicatos, no intuito de melhor atender seus objetivos junto aos associados em todos os pontos de sua base territorial, pode criar seções, do que se depreende que elas são parte de si e atuam com todas suas prerrogativas.



    [...]



    Observo, pois, que o estatuto do ANDES-SN prevê a instituição de seções sindicais, disciplinando sua criação e funcionamento e autorizando que exerça as atribuições próprias do sindicato. Já o estatuto da ADUNIFESP-SSIND dialoga com o estatuto nacional, assumindo a legitimidade para representar os docentes da UNIFESP, categoria abrangida pelo sindicato.



    Da certidão de registro no Ministério do Trabalho e Emprego do ANDES-SN, juntada sob id 274962577, vê-se que possui grau de sindicato com abrangência nacional, englobando, portanto, seções sindicais instituídas em todo o país. 



    Não restam, pois, quaisquer dúvidas sobre a legitimidade da ADUNIFESP para a propositura da presente ação, na qualidade de ente sindical e com todas as prerrogativas conferidas pelo art. 8º, inciso III, da Constituição Federal” (e-doc. 128 - grifei).



    Pois bem. Não se desconhece a orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte no sentido de que é o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que legitima a entidade sindical à representação de determinada categoria, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical. Nesse sentido, anote-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 07.02.2024. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, II, DA CF. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. SÚMULA 677/STF. JUNTADA TARDIA DE CERTIDÃO QUE NÃO COMPROVA QUE, NA OCASIÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO, JÁ ESTAVA O SINDICATO REGULARMENTE REGISTRADO. INVIABILIDADE. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, diverge da jurisprudência majoritária firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a legitimidade dos sindicatos para representar determinada categoria depende de registro regular no Ministério do Trabalho, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, tendo em vista que o recurso extraordinário interposto pela parte Agravada, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. 3. À época do ajuizamento da ação (2009) não foi comprovada a legitimidade do Sindicato, nos termos da Súmula 677 do STF. Somente em 2021, nas contrarrazões ao apelo extremo, foi juntada aos autos certidão da situação ativa do órgão sindical, o que é inviável. 4. Além disso, em tal documentação, não se pode aferir se, na ocasião da propositura da ação ordinária, o Recorrente já tinha realizado o registro no Ministério do Trabalho. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na origem” (RE nº 1.458.981/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 08/05/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 740.434/MA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 05/04/2019).



    Essa é a orientação da Súmula nº 677 desta Corte, in verbis: 



    “Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade”. 



    Entretanto, no caso dos autos, a verificação da legitimidade ativa ad causam da entidade recorrida, sobretudo quanto à natureza jurídica da seção sindical, demandaria interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Legitimidade ativa. Sindicato. Registro. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.501.161/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 16/09/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA UNICIDADE E DA ESPECIFICIDADE SINDICAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.476.612/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/05/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAÇÃO DE ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. BASE TERRITORIAL. EXTENSÃO. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento das ações que discutem contribuição sindical, sob a égide da EC 45/2004, não alcança os processos em trâmite na Justiça Comum com sentença de mérito proferida em data anterior à promulgação da referida emenda constitucional. Precedentes. 2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à discussão acerca da delimitação da validade ou não da extensão da base territorial do sindicato com base em ato do Poder Público, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.395.289/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/02/2023).



    Nesse sentido, em situações idênticas à dos presentes autos, são as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.484.342, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 2/8/24; ARE nº 1.449.704, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/8/23; ARE nº 1.320.485, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 30/4/21; ARE nº 1.379.895, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/10/22; e ARE nº 1.387.872, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 27/6/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente